Tribunal: TJSP
Processo: 0004219-86.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004219-86.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante BRUNO
DOS SANTOS MORAIS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente sem voto), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO
COGAN.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004219-86.2020.8.26.0509 -Voto no 11462
2
VOTO no 11462
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0004219-86.2020.8.26.0509
COMARCA: Araçatuba
VARA DE ORIGEM: DEECRIM UR2
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Henrique de Castilho Jacinto
Agravante: Bruno dos Santos Morais
Agravado: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de agravo em execução, interposto por Bruno dos
Santos Morais, contra a r. decisão de fls. 33/35, que reconheceu a falta
disciplinar grave ocorrida em 04/03/2020 (desobediência), determinou a
interrupção do lapso temporal para fim de progressão de regime, bem
como declarou a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos.
Inconformada, a Defensoria Pública argui a nulidade da
decisão guerreada, por ausência de oitiva judicial do sentenciado, em
desobediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa. No
mérito, pleiteia a absolvição, por ausência de dolo e, subsidiariamente, a
desclassificação da conduta praticada pelo agravante para falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004219-86.2020.8.26.0509 -Voto no 11462
3
disciplinar média, bem como que a perda dos dias remidos se dê no
patamar mínimo legal (fls. 01/08).
Contraminutado o recurso (fls. 40/44), foi mantida a r.
decisão (fl. 45) e o parecer da douta Procuradoria de Justiça é pela
rejeição da preliminar e pelo improvimento do recurso (fls. 57/63).
É o relatório.
Consta que, nos autos do procedimento disciplinar no
070/2020, ao agravante imputou-se falta disciplinar grave, por
infringência ao artigo 50, inciso VI, c.c. artigo 39, incisos II e V, ambos da
Lei de Execução Penal, ocorrida em 04/03/2020 (fls. 46/48).
O agravo não merece acolhimento.
No caso em comento, o procedimento disciplinar foi
instaurado, desenvolvido e concluído sem nenhum vício ou
irregularidade, respeitando os princípios do contraditório e da ampla
defesa, tendo a administração providenciado a regular oitiva do
sentenciado e das testemunhas, na presença de advogado da FUNAP,
restando a falta grave devidamente apurada (fls. 09/28).
Registre-se, ainda, que o agravante já se encontrava em
regime fechado, não havendo falar em aplicação do artigo 118 da Lei de
Execução Penal, que somente deve ser observado no caso de regressão
de regime.
Assim, rejeita-se a preliminar arguida.
Quanto ao mérito, o recurso não prospera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004219-86.2020.8.26.0509 -Voto no 11462
4
Consta no Comunicado de Evento no 068/2020, assinado
pelo funcionário Rodrigo, que “no local e horário acima citados, no
momento em que realizava a contagem nominal dos sentenciados, da
cela 04, verifiquei que estava faltando um sentenciado. Após o término da
contagem e a tranca dos sentenciados do pavilhão, constatei que o
sentenciado acima mencionado estava escondido atrás de um pano
estendido próximo ao banheiro externo” (sic, fl. 11).
O Agente de Segurança Penitenciária Rodrigo relatou que
“no momento em que realizava a contagem nominal dos sentenciados, da
cela 04, do Pavilhão V, verificou que estava faltando um sentenciado.
Após o término da contagem e a tranca dos sentenciados do pavilhão,
constatou que o sentenciado BRUNO DOS SANTOS MORAES estava
escondido atrás de um pano estendido próximo ao banheiro” (sic, fl. 19).
No mesmo sentido se deu a narrativa do Agente de
Segurança Penitenciária Aparecido, presente durante todo o ocorrido (fl.
20).
O agravante, por sua vez, sustentou que "havia ficado muito
tempo no sol, que acabou sentindo tontura e entrou em outra cela, que
após abrir a cela na parte da tarde, tentou sair antes da contagem e
retornar para sua cela, mas não deu tempo. Que não teve intenção de
burlar a vigilância, somente entrou em outra após sentir tonturas” (sic, fl.
18).
Não é muito assinalar que nada consta dos autos que
permita a conclusão de que os servidores públicos tivessem motivo para
incriminar o agravante graciosa e falsamente, merecendo os
depoimentos total credibilidade, principalmente quando são firmes e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004219-86.2020.8.26.0509 -Voto no 11462
5
coesos, conforme, a propósito, pacífico entendimento jurisprudencial
dominante nos tribunais.
Em caso análogo, esta colenda Câmara já se manifestou:
“Nem se alegue que a palavra dos funcionários
públicos diretamente envolvidos no evento não
merecem credibilidade, porquanto foram uníssonas e
convergentes, nada existindo, ademais, de concreto
que pudesse infirmar essa prova, sobretudo porque o
recorrente, como se viu, sequer demonstrou interesse
em apresentar outra versão acerca dos fatos,
porquanto permaneceu em silêncio durante o tramitar
do
procedimento
administrativo”
(Agravo
em
Execução
no
0037288-31.2013.8.26.0000,
rel.
Juvenal Duarte, j. 9/05/2013).
Ademais, cumpre consignar que a própria natureza do
ambiente carcerário exige rígido respeito às normas de disciplina e
segurança e qualquer ato de desobediência que ponha em risco a
estabilidade e salvaguarda da unidade prisional não pode ser
considerado de ofensividade mínima ou de reduzido grau de
reprovabilidade.
Diante de tal quadro, está claro que o fato aqui examinado
ocorreu como descrito no procedimento administrativo, estando
plenamente configurada a prática de falta disciplinar de natureza grave,
nos termos reconhecidos na r. decisão agravada, sendo inviável a
absolvição como pretendido na minuta recursal.
Da mesma forma, incabível o pleito de desclassificação para
falta média, pois a conduta do reeducando perfeitamente amoldou-se à
descrição contida artigo 50, inciso VI, c.c. artigo 39, incisos II e V, ambos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004219-86.2020.8.26.0509 -Voto no 11462
6
da Lei de Execução Penal, caracterizada, assim, a falta disciplinar de
natureza grave.
De outra banda, mantém-se a perda de 1/6 (um sexto) dos
dias remidos, porquanto o douto magistrado motivou suficientemente a
fração a ser perdida, afirmando que “para análise da quantidade de dias
remidos a serem perdidos, deverá ser observado o determinado no artigo
57 da LEP que diz: ́Art. 57: Na aplicação das sanções disciplinares, levar-
se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as
consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de
prisão ́. Diante do exposto, com base na natureza da falta grave
praticada, na personalidade do executado e no seu tempo de, impõe-se a
aplicação do artigo 127 e 57, ambos da Lei de Execução Penal, tendo
como consequência a perda de 1/6 do tempo remido, observados os
termos da Súmula Vinculante n. 09 do STF, publicada em 12/06/2008 (in
verbis: ́O disposto no artigo 127 da Lei 7.210/84 foi recebido pela ordem
constitucional vigente e não se aplica o limite temporal previsto no caput
do artigo 58 ́)” (sic, fl. 34).
Por fim, de se consignar a ausência de inconformismo em
relação à interrupção do lapso temporal para progressão de regime.
Assim, há de ser mantida a r. decisão guerreada.
Ante o exposto, rejeita-se a preliminar e, no mérito, nega-
se provimento ao recurso.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator